Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600359-51.2020.6.16.0031
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600359-51.2020.6.16.0031

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 01/11/2020
Processo referência: 0600099-71.2020.6.16.0031
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Registro de Candidatura - DRAP -
Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600359-
51.2020.6.16.0031 que, com fundamento no art. 46 e ss. da Resolução TSE n.º 23.609/2019, julgou
improcedente a Impugnação ao Registro de Candidatura, e, consequentemente, deferiu o pedido de
candidatura apresentado no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários, pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB, ao cargo de Vereador, em Campo Mourão. (Impugnação pela coligação
"A Força da União" e pela Comissão Provisória Ativa do Partido Socialista Brasileiro ao DRAP,
alegando em suma: 1) Apresentação do presente DRAP por Comissão Provisória inexistente do
Partido Socialista Brasileiro - PSB - Comissão inativada por decisão do órgão estadual, alegando
que a Comissão Provisória vigente do referido partido não registrou candidaturas para as Eleições
Proporcionais; 2) Que em 2/9/20, foi instituída a comissão provisória do Partido Socialista
Brasileiro - PSB de Campo Mourão/Paraná, e em 12 de setembro de 2020 houve a convenção
partidária na qual participaram todos os membros da comissão provisória ativa e deliberou-se pela
coligação "A Força da União" na eleição majoritária e pela inexistência de candidatos para o cargo
do legislativo municipal; 3) A invalidade da convenção extraordinária de 15/9/20 e do DRAP n.
0600359.51.2020.6.16.0031, apresentado pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB - Campo Mourão às
Eleições Municipais 2020, para o cargo de Vereador, tendo em vista a ausência de membros da
Comissão Provisória e que a convenção partidária de 15/9/20 foi realizada por membros diversos
da executiva. Outrossim alega inexistência de previsão estatutária de convenção partidária
extraordinária para alterar deliberação de convenção válida anterior; 4) A invalidade das
candidaturas dos vereadores Carmen Regina Rocha Nogueira e Sandro dos Santos Casarin e a
validade da coligação "A Força da União" e, em decisão liminar, foi determinada a distribuição do
H.E.G. entre a coligação "A Força da União" para as Eleições Majoritárias e o dissidente PSB,
partido isolado, até a decisão final no processo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO COMISSAO
PROVISORIA DE CAMPO MOURAO (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)

A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-
PSDB / 55-PSD / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-
PSB / 43-PV (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (Diretório
Municipal de Campo Mourão/PR) (RECORRIDO)
CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18479
266
10/11/2020 18:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.943
RECURSO ELEITORAL 0600359-51.2020.6.16.0031 – Campo Mourão – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO COMISSAO PROVISORIA DE
CAMPO MOURAO
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRENTE: A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 55-PSD /
10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-PSB / 43-PV
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (Diretório Municipal de Campo
Mourão/PR)
- OAB/PR0096413A
ADVOGADO: CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
DRAP.
REALIZAÇÃO DE DUAS CONVENÇÕES
PARTIDÁRIAS CONFLITANTES PELO
MESMO
PARTIDO.
COMISSÃO
PROVISÓRIA
ANTERIOR
SUMARIAMENTE DESCONSTITUÍDA.
INOBSERVÂNCIA
DAS
NORMAS
ESTATUTÁRIAS.
IMPACTOS
INEQUÍVOCOS E IMEDIATOS NO
PLEITO ELEITORAL. COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO
CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA.
NULIDADE
DA
DESCONSTITUIÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 18479266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018192170700000017880342
Número do documento: 20111018192170700000017880342

1. A Justiça Eleitoral tem competência para
análise de matéria interna dos partidos
políticos, inclusive em sede de registro de
candidatura, se delas advierem reflexos
eleitorais. Precedentes do TSE.
2.
A
inobservância
das
garantias
processuais da ampla defesa e do
contraditório por ocasião da destituição da
Comissão Provisória Municipal anterior
impõe o reconhecimento da nulidade da
convenção realizada pela nova Comissão
Provisória do mesmo partido.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, a
e a
COLIGAÇÃO “A FORÇA DA UNIÃO”
COMISSÃO PROVISÓRIA
apresentaram impugnação ao DRAP nº
DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
0600359.51.2020.6.16.0031, do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE CAMPO MOURÃO
em virtude de que o impugnado teria apresentado DRAP por Comissão Provisória inexistente,
tendo em vista que a Comissão Provisória vigente não registrou as referidas candidaturas no
DRAP, sendo a inscrição inválida.
O j
julgou improcedente o
UÍZO DA 31ª ZONA ELEITORAL - CAMPO MOURÃO
pedido, sob fundamento de que a destituição da Comissão Provisória Municipal presidida por
estaria eivada de nulidade, posto que não observou o
SIDNEY DOS SANTOS CASARIN
contraditório e a ampla defesa, incidindo, assim, os arts. 46 e seguintes da Res.-TSE nº
23.609/2019 (id. 14404616).
Em face da sentença proferida, a
e a
COLIGAÇÃO “A FORÇA DA UNIÃO”
interpuseram este
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
Recurso Eleitoral (id. 14405466), aduzindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita para
pleitear à presente demanda. No mérito, alegaram, em síntese, que: i) o Diretório Estadual do
Partido é o órgão competente para anulação da convenção realizada pelos impugnados, assim
como para realizar a dissolução das Comissões Provisórias Municipais, conforme mandamento
do próprio Estatuto do Partido Socialista Brasileiro – PSB; ii) há a incidência do princípio da
Num. 18479266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018192170700000017880342
Número do documento: 20111018192170700000017880342

autonomia partidária, por meio da qual os partidos são autorizados a adotar os critérios de
escolha e o regime de suas coligações eleitorais, não havendo, portanto, arbitrariedade a ser
combatida; iii) a dissolução realizada não decorre de infração cometida pelos destituídos, mas
tão somente de critério de discricionariedade do Diretório Estadual do Partido para dissolver ou
designar, a qualquer tempo, órgão partidário municipal provisório, conforme disposição
estatutária antecipada; iv) não há que se falar em nulidade por ofensa às garantias da ampla
defesa e do contraditório, posto que a discricionariedade prevista pelo estatuto é clara, não
sendo necessária defesa acerca de ato que sequer exige motivação; v) além de inexistir ofensa
ao contraditório, os recorridos optaram por simplesmente ignorarem a decisão da Comissão
Executiva Superior da qual tinham conhecimento, desrespeitando por completo as normas
estatutárias; vi) a homologação da destituição realizada ocorreu em 09.09.2020, produzindo
efeitos no Sistema SGIP a partir dessa data, não podendo os Impugnantes alegarem
desconhecimento quando da realização da Convenção, em 15 de setembro de 2020, seis dias
depois da publicação do ato; vii) a suposta “convenção partidária extraordinária” realizada
pelos recorridos sequer encontra respaldo estatutário, inexistindo no Estatuto do Partido
Socialista Brasileiro – PSB dispositivo que autorize convenção partidária extraordinária para
alterar deliberação de convenção oficial anterior; viii) os recorrentes teriam licitamente alterado
o prazo de vigência da Comissão Provisória do PSB/Campo Mourão, afastando a incidência do
art. 250 do Código Eleitoral (falsidade ideológica para fins eleitorais). Ao final, requereram
preliminarmente a rejeição das alegações dos recorridos sem análise do mérito, em razão da
inadequação da via eleita, bem como o provimento do Recurso interposto.
Em contrarrazões (id. 14405666), a COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO
alegou, preliminarmente, que o entendimento trazido pelos
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
recorrentes de não ser a via eleita adequada por se tratar de matéria

não é o
interna corporis
entendimento do TSE desde o ano de 2017, dessa forma, requereu o indeferimento do recurso
manejado com relação a preliminar apresentada. No mérito, arguiu que: i) inobstante à
autonomia partidária dos Diretórios Partidários em nível superior em destituir os diretórios ou
comissões provisórias em nível inferior, não é a possibilidade dessa prerrogativa mas sim, que
a mesma seja realizada com a observância do devido processo legal constitucionalmente
previsto; ii) foram os membros da comissão provisória surpreendidos pelo órgão estadual do
PSB com a destituição da comissão até então válida, constituindo uma nova composição; iii) os
Recorrentes alegam que a convenção apresentada para registro pela ora Recorrida não
encontra respaldo estatuário, todavia, falar que não existe previsão estatutária para convenção
partidária extraordinária anterior é atentar com a boa-fé processual; iv) uma vez anulada a
comissão provisória ilegalmente constituída, nulos se tornam também os registros inseridos no
sistema. Ao final, requereu a condenação dos recorrentes por litigância de má-fé e pugnou pelo
desprovimento do recurso interposto.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 17001366).
É o relatório.

VOTO
Num. 18479266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018192170700000017880342
Número do documento: 20111018192170700000017880342

II.i - Admissibilidade
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II.ii - Inadequação da via eleita
Preliminarmente, aduz o recorrente a inadequação da via eleita, sob o argumento
de que a dissolução e a designação de Comissões Provisórias Municipais é matéria interna
, inserida no âmbito da autonomia partidária, a ser suscitada mediante Mandado de
corporis
Segurança ou mesmo Ação Anulatória, não perante o presente Registro de Candidatura.
Como cediço, conquanto a dissolução e a designação de comissões provisórias
constituam matéria interna das agremiações políticas, a Justiça Eleitoral tem competência para
sua análise, inclusive em sede de registro de candidatura, se delas advierem reflexos eleitorais,
consoante entendimento pacífico do TSE:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE
ATOS
PARTIDÁRIOS
(DRAP).
COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA
E
PROPORCIONAL. INDEFERIMENTO. DISSIDÊNCIA PARTIDÁRIA. MATÉRIA
COM REFLEXOS SOBRE O PLEITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA
REPÚBLICA (PR). DESTITUIÇÃO E CONSEQUENTE DESIGNAÇÃO DE UMA
NOVA COMISSÃO PELO ÓRGÃO ESTADUAL, A QUAL HOUVE POR BEM
INCLUIR A GREI NA COLIGAÇÃO PROPORCIONAL JUNTOS FAREMOS
MAIS E NA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA SOMOS TODOS IBIRACATU,
CUJOS RESPECTIVOS PROCESSOS SE ENCONTRAM DEFERIDOS, COM
PREJUÍZO DA DISCUSSÃO CONTIDA NO
TRÂNSITO EM JULGADO.
PRESENTE DRAP. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS PARA
MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Justiça Eleitoral não está impedida de analisar eventuais ilegalidades e
nulidades ocorridas nos casos de dissidência que envolvam órgãos
distintos de um mesmo partido político, tendo em vista os reflexos sobre a
eleição decorrentes disso, mormente no que diz respeito ao registro de
coligações e respectivos candidatos.
[...]
Num. 18479266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018192170700000017880342
Número do documento: 20111018192170700000017880342

(REspE nº 28831, Acórdão, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
26/04/2017)

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. MAJORITÁRIA E
RRC. VEREADOR. RECURSOS ESPECIAIS. COLIGAÇÃO
PROPORCIONAL.
PARTIDÁRIA E TERCEIRO PREJUDICADO. REFORMA DA SENTENÇA E
ALTERAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
DOS
DRAPS
APÓS
A
ELEIÇÃO.
CONSEQUÊNCIA DIRETA NA ELEIÇÃO DE VEREADOR. RETOTALIZAÇÃO.
REENQUADRAMENTO JURÍDICO. REALIZAÇÃO DE DUAS CONVENÇÕES
PARTIDÁRIAS CONFLITANTES PELO MESMO PARTIDO. COMISSÃO
PROVISÓRIA
MUNICIPAL
SUMARIAMENTE
DESCONSTITUÍDA.
INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS ESTATUTÁRIAS. IMPACTOS INEQUÍVOCOS
E IMEDIATOS NO PRÉLIO ELEITORAL. NECESSIDADE DE REVISITAR A
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. DIVERGÊNCIAS INTERNAS PARTIDÁRIAS,
SE OCORRIDAS NO PERÍODO ELEITORAL, COMPREENDIDO EM SENTIDO
AMPLO (I.E., UM ANO ANTES DO PLEITO), ESCAPAM À COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM, ANTE O ATINGIMENTO NA ESFERA JURÍDICA DOS
PLAYERS DA COMPETIÇÃO ELEITORAL. ATO DE DISSOLUÇÃO
PRATICADO SEM A OBSERVÂNCIA DOS CÂNONES JUSFUNDAMENTAIS
DO PROCESSO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
(DRITTWIRKUNG). INCIDÊNCIA DIRETA E IMEDIATA DAS GARANTIAS
FUNDAMENTAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E DO
CENTRALIDADE E
CONTRADITÓRIO (CRFB/88, ART. 5º, LIV E LV).
PROEMINÊNCIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS EM NOSSO REGIME
DEMOCRÁTICO. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTO DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS. GREIS PARTIDÁRIAS COMO
INTEGRANTES DO ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO ESTATAL, À
SEMELHANÇA DA UBC. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES
PARTIDÁRIAS. POSSIBILIDADE DE REGISTROS DE ALTERAÇÕES DOS
ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS COM DATAS RETROATIVAS. INDEFERIMENTO DE
MANDADO DE SEGURANÇA, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA COMUM, POR
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PROVIMENTO DOS
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CAUTELAR PREJUDICADA.
1. A Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as controvérsias
internas de partido político, sempre que delas advierem reflexos no
processo eleitoral, circunstância que mitiga o postulado fundamental da
autonomia partidária, ex vi do art. 17, § 1º, da Constituição da República -
cânone normativo invocado para censurar intervenções externas nas
deliberações da entidade -, o qual cede terreno para maior controle
.
jurisdicional
Num. 18479266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018192170700000017880342
Número do documento: 20111018192170700000017880342

2. Ante os potenciais riscos ao processo democrático e os interesses subjetivos
envolvidos (suposto ultraje a princípios fundamentais do processo), qualificar
juridicamente referido debate dessa natureza como matéria interna corporis,
considerando-o imune ao controle da Justiça Eleitoral, se revela concepção
atávica, inadequada e ultrapassada: em um Estado Democrático de Direito,
como o é a República Federativa do Brasil (CRFB/88, art. 1º, caput), é paradoxal
conceber a existência de campos que estejam blindados contra a revisão
jurisdicional, adstritos tão somente à alçada exclusiva da respectiva grei
partidária. Insulamento de tal monta é capaz de comprometer a própria higidez
do processo político-eleitoral, e, no limite, o adequado funcionamento das
instituições democráticas.
[...]
17. A destituição de Convenção Partidária de nível inferior (i.e., estaduais e
municipais) somente se afigura possível nas estritas hipóteses de inobservância
das diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, que é
o único órgão revestido de competência legal para proceder à anulação da
deliberação e dos atos dela decorrentes, ex vi do art. 7º, § 2º, da Lei das
Eleições.
18. No caso sub examine, a) Desde 30.7.2015, o PCdoB possuía uma Comissão
Provisória no Município de Senador Georgino Avelino/RN, com anotação regular
perante a Justiça Eleitoral, cujo Presidente era José Rogério Menino Bonfim. b)
Em 22.7.2016, o Órgão de Direção Regional da grei partidária destituiu aludida
Comissão Provisória e, ato contínuo, instituiu nova Comissão, presidida por
Roseli Maria da Costa. c) Em 24.7.2016, a nova Comissão Provisória realizou
Convenções, deliberando para integrar a Coligação COMPROMISSO COM O
POVO. d) Em 31.7.2016, a antiga Comissão, destituída pelo Diretório Regional,
realizou outra Convenção, em que restou assentado que o PCdoB integraria a
Coligação TRANSPARÊNCIA E HONESTIDADE PARA VENCER. e) O Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte reputou válida a Convenção Partidária
realizada no dia 24.7.2016, levada a efeito pela Nova Comissão Provisória do
Partido Comunista do Brasil no Município de Senador Georgino Avelino/RN, em
detrimento daquela ocorrida em 31.7.2016 pela Comissão Provisória primeva,
sumariamente desconstituída pelo Diretório Regional do PCdoB.f) Contudo, a
destituição de Comissões Provisórias somente se afigura legítima se e somente
se atender às diretrizes e aos imperativos normativos, constitucionais e legais,
notadamente a observância das garantias fundamentais do contraditório e da
ampla defesa. g) A autonomia partidária, postulado fundamental insculpido
no art. 17, § 1º, da Lei Fundamental de 1988, manto normativo protetor
contra ingerências estatais canhestras em domínios específicos dessas
entidades (e.g., estrutura, organização e funcionamento interno), não
imuniza os partidos políticos do controle jurisdicional, a ponto de erigir
uma barreira intransponível à prerrogativa do Poder Judiciário de
imiscuir-se no equacionamento das divergências internas partidárias, uma
Num. 18479266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018192170700000017880342
Número do documento: 20111018192170700000017880342

vez que as disposições regimentais (ou estatutárias) consubstanciam, em
tese, autênticas normas jurídicas e, como tais, são dotadas de
) Os arts. 45 e 46 do Estatuto do
imperatividade e de caráter vinculante. h
PCdoB, que franqueiam o amplo exercício do direito de defesa na hipótese de
intervenção de um órgão superior naqueles que lhes são subordinados e
estabelece requisitos para a excepcional intervenção preventiva, restou
flagrantemente vilipendiado pelo Órgão de Direção Regional, responsável pela
destituição da Comissão Provisória original e que tinha anotação regular perante
a Justiça Eleitoral. i) Além disso, consta da moldura fática do aresto hostilizado
que a destituição da Comissão Provisória fora levada a cabo pelo Órgão de
Direção Regional, em franco desatendimento ao art. 7, § 2º, da Lei das Eleições,
circunstância que desautoriza as conclusões a que chegou o Regional Eleitoral
potiguar.
[...]
(Petição nº 060364145, Acórdão, rel. Min. Luiz Fux, DJE 29/08/2017)
Dessa forma, considerando que o caso em tela trata de dissidência partidária
ocorrida em face do lançamento de dois DRAPs com destituição de uma das Comissões
Provisórias do PSB, não há dúvida de que a discussão pode ser travada nesta Justiça
Especializada e em sede de registro de candidatura, razão pela qual deve ser afastada a
preliminar aduzida pelos recorrentes.

II.ii. Mérito
A controvérsia posta neste Recurso centra-se na dissidência partidária ocorrida
neste feito de nº 0600359-51.2020.6.16.0031 e nos autos de nº 0600099-71.2020.6.16.0031,
em razão de coexistência de duas comissões provisórias do
com
PSB DE CAMPO MOURÃO
deliberações divergentes para o pleito de 2020, a saber:
i) PSB - Comissão Ativa com coligação para as Eleições Majoritárias - presidida
por
, integrando a coligação “A FORÇA DA UNIÃO”,
LEVI QUEIROZ DA PAIXÃO JÚNIOR
composta pelos partidos PSL, PL, CIDADANIA, PSDB, PSD, REPUBLICANOS, PSC, DC,
PSB, PV e sem lançamento de candidatos à proporcional, cuja convenção foi realizada em 12
de setembro de 2020 – DRAP nº 0600099-71.2020.6.16.0031;
ii) PSB - Comissão Inativada por Decisão do Partido em 01/09/2020 - com partido
isolado nas Eleições Proporcionais - presidida por
, com
SIDNEY DOS SANTOS CASARIN
lançamento de dois candidatos a vereador pelo PSB –
e
CARMEN REGINA ROCHA
SANDRO
, cuja convenção foi realizada em 15 de setembro de 2020 – DRAP nº
DOS SANTOS CASARIN
0600359-51.20206.16.0031.
Num. 18479266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018192170700000017880342
Número do documento: 20111018192170700000017880342

Na espécie, restou incontroverso nos autos que a Comissão Provisória atual do
PSB, presidida por
– ora recorrente – dissolveu a Comissão Provisória
LEVI FELIX PAIXÃO
inativada, presidida por
, sendo que o objeto do Recurso
SIDNEY DOS SANTOS CASARIN
centra-se na regularidade ou não dessa dissolução.
Os recorrentes aduzem que o estatuto do PSB permitia a dissolução da comissão
provisória a qualquer tempo, sem necessidade de observância do contraditório e da ampla
defesa, já que não se trata de aplicação de penalidade, mas de mera discricionariedade
inserida no contexto da autonomia partidária, prevista no art. 17, § 1º da Constituição Federal.
Sem razão, contudo.
Assim dispõe o estatuto do PSB sobre a controvérsia ora discutida:
Art. 23 As comissões provisórias serão nomeadas pela comissão executiva do
órgão hierarquicamente superior:
[...]
4° A comissão executiva hierarquicamente superior avaliará, periodicamente, o
trabalho de organização das comissões provisórias, podendo, a seu critério e a
qualquer tempo, dissolvê-las e designar novas comissões.
Art. 81 Os diretórios do PSB intervirão, por prazo com duração certa, nos órgãos
hierarquicamente subordinados, mediante decisão tomada por 60% (sessenta
por cento) de seus membros, para: a) manter a integridade partidária; b)
assegurar a disciplina; c) impedir acordo de participação governamental e
; d)
coligação que contrarie as normas pertinentes contidas neste Estatuto
garantir o correto controle das finanças; e) preservar normas estatutárias, a
ética partidária e as diretrizes políticas fixadas pelos órgãos competentes.
§ 1º A decretação da intervenção deverá ser precedida de audiência, no prazo
de oito dias, do órgão objeto da intervenção.
§ 2º Da decisão que decretar a intervenção cabe, no prazo de cinco dias,
recurso ao diretório hierarquicamente superior, facultado ao relator
atribuir-lhe efeito suspensivo.
Assim, depreende-se que, embora o partido tenha o direito de destituir órgãos
partidários a ele subordinados, tal destituição não está inserida no âmbito da autonomia
partidária quando se refere a acordos de
, mormente às
participação governamental e coligação
vésperas do pleito, cuja situação impõe o exercício prévio do contraditório e da ampla defesa
anteriormente à atuação do órgão superior em relação ao inferior.
Na espécie, caminhou bem o magistrado ao assim discorrer:
O requerente/impugnado logrou êxito em comprovar em suas alegações de que
a comissão anterior possuía vigência prevista de 07/10/2019 e em 06/10/2020
Num. 18479266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018192170700000017880342
Número do documento: 20111018192170700000017880342

teve seu término antecipado e, informou a constituição de nova comissão
provisória, o que permite concluir que a alteração não decorreu de simples fim
da vigência. Isso se verifica com o documento fornecido pelo sistema SGIP, o
protocolo do pedido de alteração da composição da comissão provisória
municipal, que se extrai que o protocolo n. 348588527028, datado de
11/09/2020, antecipou o fim da vigência da comissão de 06/10/2020 para
01/09/2020 (documento ID nº 11889432).
Ocorre que os impugnantes não se desincumbiram satisfatoriamente com seu
ônus da prova, pois apenas juntaram documentos referentes às certidões sobre
composição da comissões fornecidas pela Justiça Eleitoral, sendo não exibiram,
nos termos do artigo 396 do Código de Processo Civil, os documentos referente
ao ato de antecipação de término da vigência da Comissão Provisória Municipal
presidida pelo Sidney dos Santos Casarin.
Ainda, não apresentaram qualquer procedimento administrativo instaurado para
a apuração do suposto descumprimento pelo Impugnado de previsão estatutária
a fim de comprovar a existência de contraditório e ampla defesa.
Convém salientar que alteração da composição da comissão provisória
municipal pode ser feita, evidentemente, mas para tanto deve observar as
previsões legais e estatutárias, obedecendo assim o devido processo legal
constitucional.
Em caso de a medida se configurar como punição, ainda mais, é preciso de que
se garanta o contraditório para sua defesa. Tais postulados estão encartados
dentre os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, cuja eficácia,
segundo entendimento predominante, também se dá de forma horizontal e que,
portanto, também se aplicam aos partidos políticos.
Até porque há atribuições específicas da comissão provisória municipal que
interferem em grande medida na vida intrapartidária e no pleito eleitoral em
andamento.
Com efeito, os recorrentes não atenderam às normas estatutárias ao destituir a
Comissão Provisória anterior sem a apresentação de justificativa e sem oportunizar o
contraditório, sendo mister a manutenção da sentença que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelos recorrentes e deferiu o registro da candidatura da Comissão Provisória,
presidida por SIDNEY DOS SANTOS CASARIN.

Quanto à afirmação do recorrido no sentido de que os recorrentes
II.iv -
promoveram alteração ilícita com datas retroativas no Sistema de Gerenciamento de Atos
Partidários – SGIP, não se verifica,
, irregularidade.
a priori
Consoante informação de id. 14402016, os recorrentes constituíram nova
Comissão Provisória, com vigência de 02/09/2020 a 01/09/2021, cuja validação ocorreu em
Num. 18479266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018192170700000017880342
Número do documento: 20111018192170700000017880342

11/09/2020, produzindo efeitos retroativos no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias somente a partir desta última data.
O sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP admite a
alteração de vigência da composição dos órgãos partidários, não havendo ilicitude em seu
lançamento.

Por fim, não se vislumbra a litigância de má-fé, como pretendem os
II.v -
recorridos, porquanto não se vê abuso no direito de recorrer, mas simplesmente defesa dos
argumentos contidos na impugnação para reforma da sentença.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, mantendo
integralmente a sentença que julgou improcedente a Impugnação ao Registro de Candidatura
proposta pelos recorrentes e, consequentemente, deferiu o pedido de candidatura apresentado
no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários referente ao PARTIDO SOCIALISTA
às Eleições Municipais 2020, para o cargo de vereador.
BRASILEIRO – CAMPO MOURÃO
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600359-51.2020.6.16.0031 - Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
COMISSAO PROVISORIA DE CAMPO MOURAO - RECORRENTE: A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL
/ 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 55-PSD / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-PSB /
43-PV - Advogados dos RECORRENTES: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
(DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO/PR) - Advogada do RECORRIDO: CARMEN
REGINA ROCHA NOGUEIRA - PR0096413A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 18479266 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018192170700000017880342
Número do documento: 20111018192170700000017880342

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18479266 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018192170700000017880342
Número do documento: 20111018192170700000017880342